Tribunal: TJSP
Processo: 2126228-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126228-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
SERGIO LUIZ DE ANDRADE e Paciente ELANDI APARECIDO VIEIRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada a
impetração.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126228-88.2020.8.26.0000 -Voto no 44704
2
Voto no 44.704
Habeas Corpus Criminal Processo no 2126228-88.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
IMPETRANTE: Sergio Luiz de Andrade.
PACIENTE: Elandi Aparecido Vieira.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Sergio Luiz de Andrade em favor de ELANDI APARECIDO VIEIRA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve deferida a progressão ao regime semiaberto em 28 de abril
p.p., no entanto continua recolhido em regime fechado devido à falta de vaga (fls. 1/6 e
documentos fls. 7/8).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a ilegalidade na
situação do paciente, traduzida pelo excesso de execução, observado que o agora paciente
não pode responder pela desídia do Estado no cumprimento da lei; (ii) o descumprimento
da Súmula vinculante no 56 editada pelo colendo supremo Tribunal Federal, uma vez que o
paciente já poderia ter sido transferido provisoriamente para o regime aberto enquanto
aguarda a abertura de vaga no regime intermediário; a (iii) a situação excepcional
vivenciada no Brasil, decorrente da rápida propagação da doença denominada “COVID

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126228-88.2020.8.26.0000 -Voto no 44704
3
19”, impondo aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da doença nas unidades prisionais, de modo a evitar a evitar a prisão em regime fechado,
conforme orientação da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requer, com a presente impetração, a substituição da pena privativa
de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, conforme o disposto na
Súmula vinculante no 56, até o fim da pandemia e o surgimento de vaga no regime
intermediário.
Indeferida a liminar (fls. 10/12), e solicitadas as informações da
d.autoridade apontada como coatora, consta nos autos o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 19/24).
É o relatório.
O caso é de se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque consoante se verifica no sítio eletrônico deste E.
Tribunal, o paciente foi efetivamente removido para o CPP de São José do Rio Preto/SP
em 26 de junho p.p., estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.
Assim, verifica-se que não existe mais o interesse processual do
paciente na obtenção do provimento judicial reclamado em face da perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator